Tribunal: TJES
Processo: 0056260-91.2012.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0056260-91.2012.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: MAURICIO ANTONIO BUFFON
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0056260-91.2012.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O: MAURICIO ANTÔNIO BUFFON

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de fls. 491/493 que, nos autos da
ação
indenizatória

ajuizada por
MAURÍCIO ANTÔNIO BUFFON
, julgou procedentes os pedidos autorais

nos seguintes termos:

Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para a indenização da parte autora no valor de R$ 176.029,46 (cento e setenta e seis mil, vinte e nove reais e quarenta e sete centavos), quanto ao dano material calculado no laudo pericial, com correção monetária desde a fixação pelo perito e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Condeno a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, com correção monetária desde a sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Condeno a parte requerida em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação.

Em suas razões de fls. 517/521,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
aduz que (
i
)
“o apelado não comprova, em nenhum momento, que teria havido a queima do fusível na rede externa de alta tensão, nem mesmo que eventual queima teria ocorrido na data mencionada”,
bem como que (
ii
)
“eventual falta de energia ocorreu em razão de ter o apelado deixado de quitar as faturas, sendo certo que tão logo comprovado o pagamento, a energia foi restabelecida, não havendo comprovação nos autos de que o autor teria encaminhado os comprovantes de pagamento à EDP no dia 10.02.2011”.

Segue alegando que (
iii
)
“ao proferir a sentença, o Juízo a quo desconsiderou que o apelado encerrou todas as suas atividades em maio de 2011, abdicando da plantação, conforme afirmado por ele próprio em sua inicial”
de modo que não seria possível serem contabilizados prejuízos referentes à safra 2012-2013, que sequer existiu.

Ainda, a recorrente sustenta que (
iv
) o valor fixado a título de danos materiais pelo perito seria exorbitante e incompatível com a realidade e que (
v
) o montante arbitrado a título de danos morais não atendeu aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões às fls. 527/532.

Pois bem.

De início, reputo pertinente formalizar uma breve explanação acerca dos fatos atinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

MAURÍCIO ANTÔNIO BUFFON

ajuizou a presente ação indenizatória relatando, em síntese, que possui a instalação de energia nº 160085556 situada na Fazenda Sossego, cujo terreno contava com um plantio de 45.000 (quarenta e cinco mil) pés de bananas da terra, contando a plantação com um sistema de irrigação instalado com 04 (quatro) bombas ligadas ao referido medidor de energia elétrica.

Seguiu narrando que, em 07.02.2011,
“constatou que a energia encontrava-se desligada e identificou a falta de uma das fases ocasionada pela queima de um fusível”.
Aduziu, nesse sentido, que abriu o protocolo junto à requerida,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
para informá-la a respeito do ocorrido e solicitar o reparo.

Na oportunidade,
“foi informado que havia débitos naquela conta e que, sem a quitação ou negociação, não se poderia proceder à substituição do componente queimado”.
Relatou, ainda, que
“solicitou urgência na emissão de 2ª via das faturas em aberto para pagamento, a fim de restabelecer o fornecimento de energia para o empreendimento rural”,
sustentando que teria feito os pagamentos acordados em 10.02.2011.

Não obstante, alegou o autor que apenas houve religamento da energia elétrica com a troca do fusível em 16.02.2011, após muitas tratativas com a concessionária.

Contudo, relatou que, em 19.02.2011,
“foi informado por seu funcionário que a energia se encontrava novamente desligada. Desta vez, a concessionária efetuou a remoção física do equipamento 'medidor de energia' instalado”
e que
“mesmo reconhecendo o erro gravíssimo, a energia só foi restabelecida no dia 25.02.2011”.

Porém, segundo o autor,
“o equipamento 'medidor de energia' foi reinst
alado de forma incorreta pela contratada, com as fases invertidas. Apenas reinstalaram o equipamento sem os necessários testes de sequência de fase e se retiraram do local sem qualquer aviso”,
de modo que
“coube ao requerente proceder à regularização das fases e normalização do sistema de irrigação”.

Ainda, seguiu narrando que, em 18.04.2011,
“foi efetuado um procedimento de corte de energia, ficando novamente paralisado todo o sistema de bombas de irrigação por uma semana”
e que
“o aviso de corte mencionava débitos já quitados pelo requerente”.

Também sustentou que
“diante dos prejuízos advindos dos fatos narrados, se viu impossibilitado na continuidade do projeto, em função de sua inviabilidade comercial baseada nas perdas já presentes e aquelas projetadas para o futuro. (...) Assim, em 31.05.2011, removeu todas as 4 bombas de irrigação, desligou o disjuntor principal da rede e coletou os números apresentados junto ao medidor de consumo e os apresentou diretamente ao gerente de concessionária, dando-lhe ciência da renúncia das atividades de produção de banana. (...) Porém, a empresa, mesmo sem qualquer consumo na unidade consumidora, pois todas as bombas haviam sido retiradas, e a lavoura de bananas abandonada, continuou a emitir fatura”
referentes aos meses de junho de 2011 a janeiro de 2012, e que seu nome teria sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Diante de todo o exposto, pleiteou a condenação da requerida ao pagamento de danos morais e materiais.

De plano, é pertinente ressaltar que não houve inversão do ônus da prova na presente demanda, tendo o magistrado sentenciante estabelecido, inclusive, que
“por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse contexto, revelava-se como ônus do requerente, ora apelado, demonstrar, ainda que minimamente, que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Não obstante, a despeito de o autor afirmar ao longo de sua narrativa que o primeiro corte no fornecimento de energia teria decorrido da queima de fusível que demorou a ser substituído, certo é que
inexiste qualquer prova produzida nos autos que ateste o referido fato.

Inclusive, quando da oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, ambos os agricultores que trabalharam na lavoura do apelado não souberam afirmar o motivo que teria ensejado a indigitada queda na energia. Vejamos:

Testemunha - Roque Aguiar de Souza
:

Magistrado: o senhor trabalhava no empreendimento do Sr. Maurício? De plantio de banana.

Testemunha: sim, trabalhei. (...)

Magistrado: o senhor se recorda de algum pico de energia lá? Ou de alguma falha no fornecimento de energia elétrica? E com isso não conseguiram irrigar a plantação?

Testemunha: Nós passamos 1 (um) mês lá sem energia, sem ligar bomba nenhuma.

Magistrado: E por que? O que aconteceu?

Testemunha: O que aconteceu é que eles tiraram a energia.

Magistrado: O senhor se recorda o motivo?

Testemunha: Não me recordo.

Testemunha – Valter Maria:

Magistrado: me fala sobre o senhor, onde o senhor trabalhou.

Testemunha: trabalhei na roça, na plantação de banana. (...)

Magistrado: o senhor tem memória, no período em que o senhor esteve lá, de ter faltado energia, ter algum problema relacionado à energia?

Testemunha: na verdade energia lá acabava era direto, só que depois que ficou esse período longo, que acabou por muitos dias.

(...)

Magistrado: você se recorda mais ou menos como foi isso?

Testemunha: a gente ligava pra EDP, aonde tinha caído, talvez tinha caído (...).

Magistrado: mas qual era o problema pela falta de energia? Você se recorda.

Testemunha: quando caía uma banana lá, ai ficava sem energia. Ai nessa época ficava pouco, 2 (dois), 3 (três) dias, aí eles iam lá e recolocavam.

Magistrado: E nessa época que falhou mais tempo?

Testemunha: nessa época aí, eu, na verdade, aí eu já não tava mais lá. Nesse intervalo aí eu sai. Eu não fiquei até o final. (...)

Em sentido diametralmente oposto, o que consta nos autos – e é inclusive confessado pelo requerente – é que existiam débitos em aberto referentes à sua linha de energia elétrica, fator indicado pela requerida como causa da interrupção no fornecimento de energia.

A propósito, o próprio apelado juntou documentos nos quais consta informe de suspensão no fornecimento de energia elétrica por conta de débitos com vencimento em 17/09/2010 e 18/08/2010 (fl. 77), nada fazendo menção à suposta queima de fusível.

Igualmente, por meio das faturas colacionadas pelo autor, também consta informação de débitos referentes aos meses de 02/2011; 03/2011; 04/2011; 06/2011; 07/2011; 08/2011 e 09/2011, inexistindo qualquer comprovação de que esses teriam sido quitados em algum momento (fls. 84/90), fato que também conduz à interpretação de que os cortes de energia subsequentes relacionam-se com o inadimplemento das sobreditas faturas.

Ainda, diversamente do aduzido pelo autor, a partir dos documentos acostados, é possível perceber que apenas houve pedido de suspensão no fornecimento de energia elétrica da referida instalação em 05.12.2011, não sendo possível afirmar, assim, que as cobranças referentes aos meses anteriores seriam indevidas.

Diante do exposto, compreendo que o autor não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, pois os elementos acostados conduzem à interpretação de que, na realidade, os cortes no fornecimento de energia elétrica decorreriam de contas inadimplidas; não há comprovação, ainda que mínima, a respeito de queima do fusível e tampouco de quitação integral dos débitos.

Não existem protocolos que fazem menção ao suposto fusível queimado, ou à demora em sua substituição, fato esse que também não foi mencionado pelas testemunhas.

Por estes motivos, compreendo não ser possível imputar a responsabilidade à requerida no que concerne aos danos sofridos na lavoura de banana decorrentes da queda de energia, pois não restou demonstrado que tal fato teria decorrido de falha na prestação de serviço por parte da concessionária consubstanciada na demora na substituição de fusível.

A bem da verdade, o acervo probatório constante nos autos leva a crer, como dito, que as interrupções no fornecimento de energia elétrica decorreram de débitos inadimplidos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PROVIMENTO
,
consequentemente, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Em razão do resultado do julgamento, inverto os ônus sucumbenciais, condenando o requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0056260-91.2012.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELAD
O: MAURICIO ANTÔNIO BUFFON

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS INCONTROVERSOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA – ÔNUS DO AUTOR – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

1.
Não houve inversão do ônus da prova na presente demanda, tendo o magistrado sentenciante estabelecido, inclusive, que
“por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

2.
Revelava-se como ônus do requerente, ora apelado, demonstrar, ainda que minimamente, que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica que causou danos à lavoura de bananas.

3.
A despeito de o autor afirmar ao longo de sua narrativa que o primeiro corte no fornecimento de energia teria decorrido da queima de fusível que demorou a ser substituído, certo é que inexiste qualquer prova produzida nos autos que ateste o referido fato.

4.
O autor não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, pois os elementos acostados conduzem à interpretação de que, na realidade, os cortes no fornecimento de energia elétrica decorreriam de contas inadimplidas; não há comprovação, ainda que mínima, a respeito de queima do fusível e tampouco de quitação integral dos débitos.

5.
Não é possível imputar a responsabilidade à requerida no que concerne aos danos sofridos na lavoura de banana decorrentes da queda de energia, pois não restou demonstrado que tal fato teria decorrido de falha na prestação de serviço por parte da concessionária.

6.
Recurso provido. Sentença reformada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.